Tribunal: TJDFT
Processo: 0702217-50.2021.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702217-50.2021.8.07.0007 RECORRENTES: ADRIANO AMANCIO DOS SANTOS, JULIA CAROLINA CARVALHO RECORRIDO: RESTAURANTE DON VITORINO LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE TRESPASSE. INCIDENTE DE FALSIDADE. IMPUGNADA AUTENTICIDADE DE ASSINATURA DE TESTEMUNHA. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA QUANTO À CONVERGÊNCIA DA ASSINATURA COM O PADRÃO GRAFOTÉCNICO AFERIDO. PEDIDO DE NOVA PERÍCIA JÁ EXAMINADO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. PRELIMINAR. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. ASSINATURA DE TESTEMUNHAS. MITIGAÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO NÃO ADMITIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. É vedada às partes a rediscussão de teses de impugnação de laudo pericial grafotécnico, deduzidas como fundamento para o pedido de realização de nova perícia, se já examinadas e afastadas em agravo de instrumento precedente. Preliminar de nulidade não conhecida. 2. Há excesso de execução quando o credor pretende executar quantia superior à dívida, especialmente quando não deduz a importância paga, pelos devedores, em espécie, na data da entabulação do pacto, como princípio de pagamento do negócio firmado. 3. A despeito da inexistência de recibo ou termo próprio, considera-se quitada a parcela inicial do contrato se, pelas circunstâncias dos autos, resulta a constatação do pagamento, a teor do artigo 320, parágrafo único, do CPC. 4. Não há erro quanto à valoração das provas dos autos se, mediante a prova pericial, foi atestada a autenticidade da assinatura de uma das testemunhas instrumentárias do título e, por conseguinte, aventada a falsidade ideológica por ocasião da lavratura de escritura pública com declaração negativa de assinatura e conhecimento do contrato. 5. As declarações prestadas em escritura pública possuem presunção de veracidade relativa (juris tantum) e, nessa condição, admitem prova em contrário, segundo o STJ. 6. Em princípio, o encaminhamento de peças dos autos ao Ministério Público, na forma do artigo 40 do CPP, para a verificação de existência de crime de falsidade ideológica em escritura pública não determina a suspensão da execução e, muito menos, retira a exequibilidade do título executivo. 7. O Tribunal da Cidadania tem reconhecido a possibilidade de mitigação da necessidade de assinatura de duas testemunhas em documento particular para conferir exequibilidade aos títulos, se possível a aferição da certeza por outros meios. 8. Recursos das partes conhecidos e não providos. Os recorrentes apontam violação aos artigos 489, §1o, do Código de Processo Civil, 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, alegando deficiência de fundamentação, porquanto o acórdão vergastado deixou de enfrentar de forma concreta e motivada os fundamentos jurídicos essenciais à resolução da controvérsia. Afirmam que houve afronta aos princípios do contraditório e ampla defesa. Requerem condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, haja vista a concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Nada a prover quanto ao pleito de condenação ao pagamento das custas processuais, porquanto tal matéria refoge à competência desta Presidência. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Com efeito, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Desse modo, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003